Tribunal: TJSP
Processo: 2034554-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2034554-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante RODRIGO
SERVULO DA CUNHA VIEIRA RIOS e Paciente ADRIANO ROGERIO SIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034554-29.2020.8.26.0000 -Voto no 9603
2
VOTO No 9603
HABEAS CORPUS No 2034554-29.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
VARA DE ORIGEM: 26a Vara Criminal
IMPETRANTE: Rodrigo Sérvulo da Cunha Vieira Rios (advogado)
PACIENTE: Adriano Rogério Siqueira
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Rodrigo Sérvulo da Cunha Vieira Rios, em favor de
Adriano Rogério Siqueira, visando à revogação da prisão preventiva.
Relata o impetrante que o paciente foi preso em
flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas.
No entanto, aduz que inexistem elementos concretos a
justificar a manutenção de sua custódia, pois a decisão que decretou sua prisão
preventiva não foi devidamente fundamentada, uma vez que não estão presentes
os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ressalta que o paciente é mero usuário de drogas, tendo
buscado ajuda, por diversas vezes, em clínicas especializadas no tratamento
psicológico para superar dependência química.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034554-29.2020.8.26.0000 -Voto no 9603
3
Aduz, por fim, que o paciente, se condenado, será
beneficiado
com
o
reconhecimento
do
tráfico
privilegiado,
pelo que
desproporcional a custódia preventiva.
Indeferida a liminar (fls. 34/37), foram prestadas as
informações pela d. autoridade apontada coatora (fls. 40/41) e a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 45/47).
É o relatório.
Trata-se de paciente preso em flagrante e denunciado
como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque, em 26 de
novembro de 2019, guardava e transportava, para fim de tráfico, 130 porções
de Cannabis Sativa L. (355,8g) e 205 poções de cocaína (30,2g), sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Não obstante as ponderações lançadas na inicial, o writ
deve ser conhecido em parte e, na parte conhecida, a ordem deve ser
denegada, pois não se vislumbra a ocorrência do alegado constrangimento
ilegal.
Insta consignar, por primeiro, que a alegação de ser o
paciente mero usuário de drogas não comporta conhecimento nos estreitos
limites deste remédio constitucional, exatamente porque concerne ao mérito
do feito, que não pode ser apreciado em sede de habeas corpus.
Como se sabe, o acolhimento de tese dessa natureza,
na via do writ, somente se mostra viável na hipótese de irrefutável
comprovação do direito alegado, sem a necessidade de qualquer dilação
probatória, o que não é o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034554-29.2020.8.26.0000 -Voto no 9603
4
No mais, a ordem deve ser denegada, uma vez que
estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.
Com efeito, não se constata qualquer ilegalidade na r.
decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva,
porquanto a douta autoridade indicada coatora bem justificou a necessidade
da medida, nos seguintes termos:
“(...) No caso em apreço. A prova da materialidade e os
indicios suficientes autoria do crime de TRÁFICO DE
DROGAS (artigo 33 da Lei n° 11.343.2006) encontram-se
evidenciados pelos elementos de convicção constantes das
cópias do Auto de Prisão em Flagrante, em especial as
declarações colhidas. O auto de apreensão e o laudo de
constatação da droga. Os policiais narraram que estavam em
serviço em lugar conhecido pelo tráfico de drogas: Que
avistaram ADRIANO ROGERTO SIQUEIRA carregando uma
sacola de papelão: Que realizamos a abordagem e, em
revista pessoal, nada de irregular foi encontrado: Que em
busca na sacola encontramos 130 invólucros de maconha e
205 supositórios de cocaína. Note-se que a quantidade e
variedade de droga apreendida é expressiva e incompatível
com a condição financeira do autuado. Nem se pode cogitar.
nesta análise preliminar, da aplicação do beneficio previsto no
artigo 33. § 4°. da Lei n° 11.34306 os requisitos necessários
para o seu reconhecimento devem sei aferidos durante a
instrução
processual,
pelo
Juiz
Natural,
desde
que
comprovada a não dedicação a atividades criminosas
(requisito cumulativo e que não se confunde com os bons
antecedentes). Neste aspecto, veja-se que NÃO há indicação
precisa de atividade laboral remunerada, de modo que as
atividades ilícitas, a toda evidência, são fonte (ao menos
alternativa) de retida (modelo de vida. com dedicação) sem
contar que a recolocação em liberdade neste momento (de
maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas,
meio de sustento. Não bastasse isso. há REINCIDÊNCIA
(específica) na espécie, circunstância impeditiva, nos termos
da lei e na eventualidade de condenação, da concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034554-29.2020.8.26.0000 -Voto no 9603
5
regime menos gravoso. E assentada a recalcitrância em
condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos
delitos, motivação bastante para assentai a prisão ante
tempus (STF. HC 95.118/SP. 94.999/SP. 94.828/SP e
93.913SC), não como antecipação de pena, mas como
expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar
emergencialmente a prática criminosa. ADEMAIS, FOI
COLOCADO EM LIBERDADE POR MEIO DE HABEAS
CORPUS EM 2002/2019, E VOLTOU A DELINQUIR.
TAMBÉM RESPONDE POR DELITO DE TRÁFICO DE
DROGAS JUNTO À 2a Vara Criminal. Inquérito Policial:
0072040-97.2018.8.26.0050. Por essas razões, tenho que a
segregação cautelar é de rigor. Deixo de converter o flagrante
em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos
no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de
aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal. Isso porque nenhuma delas é
efetivamente segregadora. As medidas referidas não têm o
efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual
seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia
da ordem pública. 5. Destarte, estando presentes, a um só
tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a
medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase
indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual CONVERTO
a prisão em flagrante de ADRIANO ROGERIO SIQUEIRA em
preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do
Código de Processo Penal.” (fls. 42/45, do processo de
conhecimento).
Como se vê, a r. decisão a quo baseou-se em
elementos concretos, bem justificando a necessidade de manutenção da
custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública.
Verifica-se, desse modo, que, além da materialidade,
dos indícios de autoria e dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, a manutenção da custódia do paciente ampara-se, também, na
gravidade em concreto do delito de tráfico, que se assemelha aos hediondos. É
certo que apesar de a gravidade do crime, por si só, não ser suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034554-29.2020.8.26.0000 -Voto no 9603
6
amparar a prisão, ela deve ser apreciada no momento da decretação da prisão
preventiva.
Nesse sentido:
“Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda
em dados concretos a indicar a necessidade da medida
cautelar, especialmente em elementos extraídos da
conduta perpetrada pelo acusado - modus operandi -,
demonstrando a necessidade da prisão para garantia da
ordem pública” (STJ - RHC: 35526 MG 2013/0029973-0,
Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, Julgado em 04/04/2013).
Consigne-se, ainda, que a segregação cautelar não
afronta a presunção de inocência, já que não tem por fundamento um
prematuro reconhecimento de culpa, mas a previsibilidade do risco que a
liberdade do paciente representa.
No mais, eventuais condições subjetivas favoráveis não
possuem o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia preventiva,
quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
hipótese dos autos.
Cumpre salientar, também, que o tráfico de drogas é
crime grave que contribui para a prática de inúmeros outros ilícitos penais, tão
ou mais graves. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à prática de
crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram “coragem”
para as empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio faz campear a
corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas práticas
delituosas. Não há como olvidar, ainda, as consequências dessa danosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034554-29.2020.8.26.0000 -Voto no 9603
7
conduta, a formar multidões de dependentes de drogas ilícitas, que causam a
desagregação familiar. Igualmente, como consequência do tráfico, tem-se a
queda da produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de
saúde, já tão deficiente.
Por fim, não há falar em desproporcionalidade entre a
atual segregação e os benefícios que, eventualmente, possam resultar no
caso de suposta condenação, tratando-se, pois, de mero exercício sobre o
futuro e sobre o desfecho da causa que dependerá de detalhado exame das
provas, incompatível com o estreito limite do writ.
Como se vê, não demonstrou o impetrante sofrer o
paciente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio
constitucional que reclama.
Ante o exposto, conhece-se em parte da impetração e,
na parte conhecida, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator